Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Não há pedido de feito suspensivo, nem de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do novo Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento, para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora